Tribunal: TJSP
Processo: 1037267-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a seguradora-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau que reconheceu a aprovação para realização dos reparos no veículo segurado, sem qualquer ressalva, julgando procedente a ação, de rigor a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a seguradora-apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau que reconheceu a aprovação para realização dos reparos no veículo segurado, sem qualquer ressalva, julgando procedente a ação, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037267-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado J JOÃO DE
SOUZA PEÇAS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037267-46.2019.8.26.0576
5 - Voto no 42.562
2
Apelação no 1037267-46.2019.8.26.0576
Apelante : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Apelado
: J JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP
Comarca
: São José do Rio Preto 08a Vara Cível
Juiz (a)
: Paulo Roberto Zaidan Maluf
V O T O No 42.562
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SEGURO
AÇÃO DE
COBRANÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJ/SP

RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a seguradora-
apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de
primeiro grau que reconheceu a aprovação para realização dos
reparos no veículo segurado, sem qualquer ressalva, julgando
procedente a ação, de rigor a manutenção integral da sentença,
cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
J JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP propôs ação de cobrança frente
à SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
A r. sentença de fls. 210/212, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 9.117,78;
corrigida monetariamente desde a data do vencimento da dívida e acrescida
de jutos de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
para cada uma das requeridas, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a seguradora-ré, almejando a reforma da
decisão. Afirma, em suma, que não houve autorização para reparos no
veículo do segurado em razão da ausência de apresentação das notas fiscais
referente a compra das peças originais e novas entre a oficina e seu
fornecedor. Aduz que não restou demonstrado de forma idônea os valores que
supostamente desembolsou com as peças utilizadas no veículo segurado, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Requer o provimento
recursal para que a ação seja julgada improcedente, com a inversão dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037267-46.2019.8.26.0576
5 - Voto no 42.562
3
sucumbenciais (fls. 215/219).
O apelado apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 224/229).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora J JOÃO DE SOUZA
PEÇAS EPP ajuizou ação de cobrança frente SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS., objetivando o recebimento de R$ 9.117,78
referente aos serviços prestados para conserto do veículo VW Saveiro, placa:
FJW 8149, segurado pela ré, decorrente do sinistro no 962824350.
A seguradora, por sua vez, após o envio do orçamento, conserto e
liberação do veículo ao cliente, nega o pagamento do sinistro à oficina-autora
alegando insuficiência de documentos.
Pois bem. Apesar de a recorrente justificar a negativa de reembolso
pelo conserto realizado pela autora no veículo de seu segurado por ausência
de nota fiscal de compra das peças; fato é que não houve na aprovação do
orçamento encaminhado à ré no dia 12.08.2019 (fls. 13/14) qualquer ressalva
ou exigência de documentação suplementar (fls. 13/14). Tanto é assim que o
veículo foi reparado, avaliado pelo perito da ré e entregue ao proprietário,
recebendo o automóvel e declarando-se totalmente satisfeito com o serviço
prestado (fls. 17/19). Assim, considerando que a seguradora tinha plena e
inequívoca ciência dos gastos com o conserto do veículo sinistrado, não há
justificativas para depois de consertado e entregue ao cliente, negar o
pagamento dos reparos à oficina-autora.
Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252
do Regimento Interno deste Tribunal.
Deste r. julgado, com a devida vênia e para que não se alegue
omissão, transcreve-se o seguinte trecho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037267-46.2019.8.26.0576
5 - Voto no 42.562
4
“(...) No caso em análise, verifica-se que a parte autora prestou serviços à
companhia seguradora para conserto de veículo envolvido em sinistro.
É praxe deste tipo de negócio jurídico envolvendo oficina
autorizada e companhia seguradora que, ao passo que os serviços estão sendo
prestados, as partes se comunicam através de sistema eletrônico através do
qual são repassados os serviços executados e os respectivos valores, bem como
são conferidas as liberações para execução do conserto.
Observo, neste sentido, que houve prévia análise pela companhia seguradora
acerca dos serviços que seriam necessários para conserto do veículo
sinistrado, inclusive sendo informado pela oficina mecânica as peças
necessárias para entrega do veículo ao segurado. Por outro lado, não se
verifica qualquer condicionante ao serviço que foi executado pela parte
autora, mas tão somente a ciência e autorização da ré para que o segurado
tivesse seu veículo sinistrado consertado.
Confira-se, pois, documentos de fls. 13/14 dos autos.
Portanto, correta a emissão das notas fiscais correspondentes aos serviços
prestados, anotando-se a concordância prévia da companhia seguradora que
autorizou o orçamento, inclusive na presença de perito, sem qualquer
condicionante.
Interessante anotar, neste ponto, que a companhia seguradora tinha plena e
inequívoca ciência dos gastos para conserto do veículo sinistrado, pois na
ordem de serviço autorizada constava expressa e claramente as peças e os
respectivos valores.
Frise-se, por fim, que as notas fiscais emitidas pela oficina autorizada é
suficiente para comprovar os gastos com o conserto do veículo sinistrado, pois
em consonância com a ordem de serviço previamente autorizada.
Por fim, anote-se que é irrelevante o fato de a oficina não integrar a rede
credenciada da seguradora, uma vez que as condições gerais do seguro dispõe
que, em caso de sinistro, o veículo deverá ser recolhido em oficina de livre
escolha do segurado, desde que o orçamento já tenha sido realizado e a
oficina escolhida pratique os valores médios de reparação do mercado, até
porque é direito do segurado escolher livremente a empresa em que o
automotor será reparado, já que poderá preferir uma de sua confiança (art. 14
do Anexo da Circular SUSEP no 269/2004).
Acresça-se que a livre escolha, pelo segurado, da empresa especializada em
reparações mecânicas não subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado
do bem sinistrado e também o orçamento apresentado. Assim, ressalvados os
casos de má-fé, o conserto do automóvel é feito conforme o orçamento
aprovado, nos termos da autorização da seguradora (...)” fls. 210/212,
com destaque.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037267-46.2019.8.26.0576
5 - Voto no 42.562
5
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp no 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp no 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Logo, de rigor a manutenção da sentença.
Por fim, considerando-se a nova sistemática prevista para fins de
arbitramento de honorários, considerando-se, ainda, a natureza da causa, o
trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau,
elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 15% sobre
o valor da causa atualizado, para cada uma das requeridas, nos termos do art.
85, § 11o do Código do Processo Civil.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator